Tribunal: CARF
Processo: 10930.721328/2013-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.721328/2013-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.302 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
WAJDI IBRAHIM EL HAOULI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA.
SC COSIT No 207/2018. IMPOSSIBILIDADE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
O pagamento realizado a título de instrumentação cirúrgica somente poderá ser
deduzido na base de cálculo do imposto de renda quando o valor integrar a
conta emitida pelo estabelecimento hospitalar.
Mantém-se a glosa quando o pagamento é realizado diretamente ao profissional
ou sociedade de enfermagem prestadora de serviços auxiliares, por inexistência
de previsão legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.721328/2013-49
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.302 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.721328/2013-49

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 100/103):
O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento em que foi lhe
exigido o imposto suplementar no valor de R$ 618,75, relativo ao ano-calendário 2011,
em virtude da apuração de dedução indevida de despesas médicas, na forma dos
dispositivos legais sumariados na peça fiscal (fls. 11 e seguintes).
O contribuinte, à fl. 03 a 06, impugna tempestivamente o lançamento.
No ano de 2011, no final do mês de junho, após diagnóstico de neoplasia maligna, o
Requerente deu entrada no Hospital Sírio Libanês, na cidade de São Paulo (SP), para
procedimento cirúrgico de Prostatectomia Radical Convencional.
Para a realização do procedimento mencionado, além da conta hospitalar,
medicamentos, centro cirúrgico, honorários médicos e anestesista, houve também o
pagamento dos honorários pela imprescindível instrumentação cirúrgica, sem a
qual, não existe cirurgia.
Na descrição dos fatos e enquadramento legal constantes na presente Notificação de
Lançamento, consta "Dedução indevida no valor de R$ 2.250,00 ao CNPJ
05.778.500/000172, de NSJ Instrumentação médica Ltda., deduzido a título de
despesas médicas, não dedutível (instrumentação cirúrgica executado por serviço
de enfermagem), por falta de previsão legal para sua dedução".
A previsão legal utilizada pelo Requerente Contribuinte para dedução da despesa em
sua declaração de IRPF, além do art. 80 do RIR, IN SRF 15/01, art. 43 a 48, foi também
o Parecer Normativo CST n° 36/77.
No próprio site da Secretaria da Receita Federal, disponibilizada na parte de perguntas e
respostas, a resposta a questão 354 dirimiu a controvérsia:
354 - Podem ser deduzidos os pagamentos feitos a assistente social, massagista e
enfermeiro?
As despesas efetuadas com esses profissionais são dedutíveis desde que
realizadas por motivo de internação do contribuinte ou de seus dependentes e
integrem a fatura emitida pelo estabelecimento hospitalar, (g.n)
Como já mencionado, a instrumentação cirúrgica utilizada para o Contribuinte e abatido
como despesas médicas em seu IRPF, decorreu de internação para procedimento
cirúrgico. Há que se registrar que proferido o diagnóstico, o planejamento e a execução
dos procedimentos cabe ao médico responsável que, com zelo profissional, definiu a
equipe, hospital e demais procedimentos necessários ao sucesso da operação, incluindo
na equipe, a instrumentação cirúrgica.
"consideram-se como despesas de hospitalização todas as diretamente
relacionadas com o tratamento e recuperação do paciente durante o período de
internação em hospital ou casa de saúde, compreendendo as efetuadas com
médicos e com profissionais habilitados e oficialmente reconhecidos como seus
colaboradores e auxiliares no tratamento e recuperação do paciente (enfermeiros,
massagistas etc), bem como com medicamentos, aplicações, exames etc, quando
incluídas na conta do hospital, e gastos efetuados com marcapassos incluídos em
conta hospitalar".(g.n).
O PN CST no 36/77 deixou claro que o art. 44 da IN SRF 15/01, ao se referir a despesas
de hospitalização, objetivou compensar os efeitos financeiros de uma situação
incomum, que pode demandar solução urgente, inadiável e dispendiosa, podendo ser
consideradas como despesas de hospitalização todas aquelas diretamente relacionadas
com o tratamento e recuperação do paciente durante o período de internação em hospital
ou casa de saúde. Desse modo, são admitidas não somente as despesas efetivamente
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.302 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.721328/2013-49

realizadas com médicos de qualquer especialidade, como também com profissionais
devidamente habilitados e oficialmente reconhecidos como seus colaboradores e
auxiliares no tratamento
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso Administrativo
e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para
julgamento.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2011
DESPESAS MÉDICAS. INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA. INDEDUTIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para a dedução dos valores pagos a instrumentador es cirúrgicos
e enfermeiros.
Cientificado da decisão, em 26/01/2017 (fls. 106), o contribuinte, em 21/02/2017,
interpôs recurso voluntário (fls. 109/119), insurgindo-se contra a manutenção da autuação,
alegando, em brevíssima síntese, ser possível a dedução da despesa realizada com a
instrumentação cirúrgica, porquanto decorreu de internação para procedimento cirúrgico por ele
submetido, não parecendo razoável a decisão recorrida ao condicionar a dedução dos aludidos
valores pagos somente caso estivesse contido na conta hospitalar. Alega ainda que os
documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar a
prestação dos serviços e o efetivo pagamento das despesas realizadas com instrumentação
cirúrgica, devendo tal despesa ser entendida como parte integrante do tratamento médico
realizado. Alega também que a exigência imposta se choca com as diretrizes estabelecidas pelos
princípios constitucionais da legalidade, da tipicidade e da isonomia, como basilares, norteadores
e limitadores ao exercício do poder de tributar. Cita escólio doutrinário neste sentido. Requer, ao
final, a reforma da decisão recorrida, com o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 120/145.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.302 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.721328/2013-49

Mérito
Da glosa sobre a despesa médica declarada:
O litígio recai sobre a glosa da despesa paga diretamente à sociedade de
enfermagem NSJ Instrumentação Médica Ltda., no valor de R$ 2.250,00, por falta de previsão
legal para sua dedução, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do acatamento da aludida despesa declarada na DAA/2012.
Pois bem. Em que as alegações recursas, do cotejo dos documentos carreados aos
autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 100/103), e
atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 33/37), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas razões contundentes a
modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se basicamente em repisar as alegações da
peça impugnatória acerca da possibilidade de dedução da despesa paga diretamente à sociedade
de enfermagem prestadora de serviços de instrumentação cirúrgica, em face do procedimento
cirúrgico por ele suportado, não integrando assim a conta emitida pelo estabelecimento
hospitalar, portanto indedutível por falta de previsão legal – me convenço do acerto da decisão
recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos do voto condutor na decisão
recorrida (fls. 103), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12,
I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
A glosa das despesas médicas teve a seguinte motivação:
Dedução indevida no valor de R$ 2.250,00 ao CNPJ 05.778.500/000172, de NSJ
Instrumentação Médica Ltda., deduzido a título de despesas médicas, não
dedutível (instrumentação cirúrgica executado por serviço de enfermagem), por
falta de previsão legal para sua dedução.
A faculdade de deduzir despesas médicas se restringe ao pagamento efetuado a
prestadores de serviços de saúde listados na norma legal.
Com relação às despesas pagas aos profissionais instrumentador cirúrgico e enfermeiro,
são dedutíveis somente quando integrarem a conta emitida pelo estabelecimento
hospitalar.
No caso, o contribuinte apresenta nota fiscal emitida por NSJ Instrumentação
Médica Ltda. (fl. 22), não sendo, portanto, dedutível a despesa glosada.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade – levando-se em
conta, diga-se de passagem, ancorado na Solução de Consulta COSIT no 207 de 16/11/2018, que
tal dedução somente será permitida se a despesa integrar a conta emitida por estabelecimento
hospitalar – correto o lançamento fiscal e decisão recorrida, razão pela qual mantenho
subsistente do crédito tributário exigido.
Quanto as supostas violações a princípios constitucionais como aventado, nada a
prover. Como é sabido, este CARF não é competente para se pronunciar sobre a legalidade ou
inconstitucionalidade de lei tributária, cuja matéria aliás já se encontra aqui sumulada:
Súmula no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Vale relembrar que, enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser
cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada
ao princípio da estrita legalidade.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.302 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.721328/2013-49

Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir
o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 153
DF CARF MF
Original